Tribunal: TJMT
Processo: 1032728-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032728-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO), JULIO AUGUSTO TIBURCIO - CPF: 401.456.658-79 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA - CPF: 819.100.101-20 (AGRAVANTE), FORTE ALIANCA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.653.518/0001-71 (AGRAVADO), VALCI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.316.071-32 (AGRAVADO), CECILIA VIEIRA MACHADO - CPF: 616.791.862-72 (AGRAVADO), CLAUDIO SAMIR MACHADO - CPF: 645.967.102-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO APREENDIDO EM DELEGACIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Flávio Caldeira contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de reintegração de posse de veículo automotor, sob alegação de que a transferência do bem ocorreu mediante falsificação de assinatura. O agravante sustenta ser o legítimo proprietário do veículo, tendo formalizado contrato de consignação com a empresa recorrida, cujo sócio posteriormente foi preso por estelionato.

II. Questão em discussão

2. O recurso tem por objeto a verificação da plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC/2015.
3. Discute-se se há elementos suficientes para comprovar, de plano, a alegada fraude na transferência do veículo e se o perigo de dano irreparável justifica a reintegração provisória da posse ao agravante.

III. Razões de decidir

4. A tutela provisória de urgência requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300 do CPC/2015.
5. No caso concreto, verifica-se que a autenticidade da assinatura do agravante foi certificada em cartório em momento posterior ao reconhecimento da assinatura do comprador, circunstância que impõe a necessidade de instrução probatória para dirimir a controvérsia.
6. O veículo se encontra apreendido na Delegacia de Polícia de Sapezal, o que assegura a preservação do bem e evita prejuízo irreversível a terceiros, justificando a manutenção da decisão de primeiro grau.
7. A ausência de demonstração inequívoca do perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente afasta o deferimento da medida antecipatória postulada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A reintegração provisória de posse de veículo apreendido em delegacia não pode ser deferida sem a comprovação inequívoca da alegada fraude na transferência do bem, exigindo-se a realização de instrução probatória para a elucidação dos fatos controvertidos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.420.330/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/08/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Flávio Caldeira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos n. 1002119-88.2023.8.11.0078, indeferiu o pedido de reintegração de posse do veículo DODGE RAM 2500 LARAMIE, ano 2011/2012, placa NTY8I93, formulado pelo agravante.

Irresignado, o recorrente pretende a reforma da decisão, sustentando que é o legítimo proprietário do veículo há mais de oito anos e que foi vítima de golpe de estelionato, praticado pelo sócio da empresa Forte Aliança Comércio de Veículos Ltda., Valci Pinheiro da Silva, atualmente preso e condenado por diversos crimes da mesma natureza.

Argumenta que deixou o veículo na referida empresa em contrato de consignação, sem jamais autorizar sua venda, e que o bem foi irregularmente transferido para Cecília Vieira Machado, por meio da falsificação de sua assinatura em documento de transferência.

Aduz que, ao tomar ciência da fraude, compareceu ao DETRAN/MT e obteve o cancelamento da transferência, mantendo a propriedade do veículo formalmente registrada em seu nome. Destaca que o veículo se encontra apreendido na Delegacia de Polícia de Sapezal desde setembro de 2023, exposto a intempéries e em risco de deterioração, sem qualquer utilidade à instrução processual.

Afirma que a decisão recorrida deve ser reformada, pois não há qualquer razão jurídica que justifique a negativa da reintegração de posse, considerando que o bem não está na posse dos agravados e tampouco há disputa sobre sua titularidade formal, uma vez que a transferência foi anulada administrativamente.

Sustenta, ainda, que a manutenção do veículo apreendido configura dano irreparável, pois o impedimento de uso gera prejuízos contínuos e irreversíveis.

Assevera que o Ministério Público já se manifestou favoravelmente à restituição do bem em outro procedimento judicial e que os agravados não sofrerão qualquer prejuízo, pois ingressaram com ação própria para discutir eventuais direitos, na qual inclusive obtiveram decisão favorável à nulidade do financiamento bancário vinculado ao veículo.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar sua imediata reintegração na posse do veículo ou, alternativamente, ser nomeado fiel depositário do bem, com autorização para utilizá-lo.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 253227654).

Os Agravados deixaram de apresentar as suas contraminutas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Flávio Caldeira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos n. 1002119-88.2023.8.11.0078, indeferiu o pedido de reintegração de posse do veículo DODGE RAM 2500 LARAMIE, ano 2011/2012, placa NTY8I93, formulado pelo agravante.

Denota-se dos autos que Flávio Caldeira, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos em face de Forte Aliança Comércio de Veiculos Ltda., Valci Pinheiro da Silva, Cecília Vieira Machado e Claudio Samir Machado. por meio da qual alegou que, em julho de 2023, celebrou contrato de consignação com a ré Forte Aliança, deixando seu veículo DODGE RAM 2500 LARAMIE, ano 2011/2012, placa NTY8I93 na loja. Entretanto, sem sua autorização, o sócio da empresa, Valci Pinheiro da Silva, que posteriormente foi preso por estelionato, falsificou sua assinatura e vendeu o veículo a Cecília Vieira Machado.

Ao perceber a fraude, Flávio Caldeira buscou cancelar a transferência no DETRAN, o que foi aceito, e ingressou judicialmente para recuperar o bem.

O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o veículo fosse recolhido à Delegacia de Polícia de Sapezal.

Contra essa decisão, Flávio Caldeira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, buscando sua reintegração imediata na posse do veículo ou, alternativamente, ser nomeado fiel depositário do bem. .

Sabe-se que a análise do pedido de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A análise dos autos revela que não há elementos suficientes para concessão da tutela provisória de urgência postulada na ação de base deste recurso, já que o principal fundamento da pretensão recursal consiste na alegação de que a assinatura do agravante foi falsificada na Autorização para Transferência de Propriedade do veículo.

No entanto, verifica-se que a assinatura do comprador teve firma reconhecida em cartório na data de 24/07/2023, enquanto a rubrica do Recorrente teve autenticidade declarada em 04/08/2023, ou seja, em momento posterior. Tal circunstância gera dúvida sobre a alegação de fraude e indica a necessidade de instrução probatória para confirmar eventual falsificação da assinatura e os indícios de estelionato.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão de primeiro grau mostra-se medida mais cautelosa, uma vez que a retirada do veículo de circulação evita prejuízo irreversível a terceiros e resguarda a efetividade da futura decisão de mérito.

Frisa-se, que a determinação de que o bem permaneça apreendido na Delegacia de Polícia de Sapezal garante a preservação do objeto litigioso e impede que sua destinação seja alterada antes da elucidação dos fatos controvertidos.

Além disso, entendo que não se verifica a presença do requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante, uma vez que a posse do veículo já se encontra afastada e será devidamente discutida no julgamento de mérito da ação subjacente.

Desta maneira, a prudência recomenda que a tutela de urgência somente seja concedida quando há prova inequívoca dos requisitos legais, o que não se verifica na presente hipótese, pois o exame aprofundado da controvérsia exige a realização de provas técnicas ao longo da instrução processual.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025